Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724502-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. R. C. M., A. L. L. F., K. R. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. R. C. M. e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0708892-88.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por AMANDA RIBEIRO CAMPOS MOTA, ANTÔNIO LEONARDO DE LIMA FONTENELE e K.R.F., representado por seus genitores, em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a presente ação foi ajuizada para assegurar o pagamento de pensão mensal vitalícia, plano de saúde integral e sem coparticipação e danos morais, por suposto erro médico. O valor da causa foi atribuído em R$ 984.720,00 (novecentos e oitenta e quatro mil setecentos e vinte reais) e houve requerimento de gratuidade de justiça. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Já anotada no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). As pretensões veiculadas em sede de cognição sumária ostentam caráter eminentemente satisfativo, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, especialmente porque a responsabilidade civil do Estado pela prática de atos omissivos (má-prestação de serviços) é subjetiva, exigindo a demonstração da conduta, do nexo causal e do resultado, não sendo possível verificar a omissão ou falha da equipe médica no tratamento prestado senão por meio da instrução processual. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de recebimento de pensão mensal em sede inicial fulmina parte dos pleitos finais. Em juízo de cognição sumária, está ausente a probabilidade do direito alegado. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há divergência na doutrina e jurisprudência se a responsabilidade civil do Estado, no caso de ato omissivo, seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta estatal. 2. Não havendo indícios de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelo indivíduo, inviável a concessão de tutela de urgência visando a reparação do dano. 3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda, que em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. 4. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis, visto que a obrigação não é passível de repetição, sendo assim, em eventual improcedência da demanda, tais valores não seriam devolvidos ao Poder Público. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1441016, 07056903120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022). Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil,INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Cite-se. Após, ao Ministério Público, em razão da presença de menor no polo ativo. Intimem-se”. Narram os Agravantes que, no dia 4.4.2022, Amanda Ribeiro Campos Mota, com 41 (quarenta e uma) semanas de gestação e apresentando sinais de trabalho de parto, se dirigiu ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), porém, somente foi admitida no nosocômio no dia 5.4.2022, tendo o menor K. R. F. nascido no dia 6.4.2022, após 48 (quarenta e oito) horas de sua genitora ter procurado atendimento médico na rede hospitalar do Distrito Federal. Afirmam que, em razão do prolongado trabalho de parto e da falta de assistência adequada prestada pela equipe médica do HRT, o menor K. R. F. sofreu asfixia perinatal grave e evoluiu com encefalopatia hipóxico isquêmica grave associada à síndrome de West, com gravíssimo atraso no desenvolvimento e tetraparesia espática. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam concedidos ao menor K. R. F. pensão mensal e plano de saúde integral e sem coparticipação. Aduzem que a família vive em situação de extrema vulnerabilidade social e que o menor necessita de alimentação especial que não pode ser custeada pelos pais. Discorrem acerca da responsabilidade civil do Estado. No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada recursal. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pela tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pretendem os Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que sejam concedidos ao menor K. R. F. pensão mensal e plano de saúde integral e sem coparticipação. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelos Agravantes, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente no que diz respeito ao perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, conforme relatado, o evento danoso imputado ao Agravado teria ocorrido em 6.4.2022, data do nascimento do menor K. R. F, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, de modo que não há que se falar, validamente, em risco iminente de dano grave ou de difícil reparação ao direito afirmado caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso. Ademais, embora os Agravantes aleguem que o menor necessita de alimentação especial que não pode ser custeada pelos pais, não há nos autos relatório médico atual que indique a necessidade urgente de disponibilização de dieta enteral, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente. Assim, sem desprezar os argumentos recursais, entendo que, da narrativa exposta e do material probatório até o momento acostado aos autos, não está evidenciado, ao menos a priori, risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes em se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. A despeito de o caso versar sobre responsabilidade civil do Estado, que, por se fundar na teoria do risco administrativo é do tipo objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa ou dolo, para que seja cabível indenização é necessário constatar o ato ilícito, o resultado danoso e o nexo causal, além de não se verificar qualquer das excludentes da responsabilidade civil. Desse modo, inegável que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelos Agravantes demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes e de dilação probatória, notadamente da produção de prova técnica especializada. Firmes nessas considerações, por inexistir risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora